Tribunal: TJDFT
Processo: 0746359-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746359-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI AGRAVADO: LIDRIANO ARAUJO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIA EIRELI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027640-86.2012.8.07.0001, proposto por LIDRIANO ARAUJO BATISTA, ora Agravado, em desfavor de RMS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. E PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO (incluído por desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária), acolheu o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica do Segundo Executado para incluir no polo passivo a ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por LIDRIANO ARAUJO BATISTA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no qual se instaurou incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face de RITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIR. Citada, a parte requerida alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da causa pelo fato de (i) o sócio Arthur Henrique Silva Franco não ter participado da relação jurídica originária com o exequente e (ii) por não ter havido o preenchimento dos requisitos inscritos no art. 50, CC/02 para viabilizar a desconsideração inversa da personalidade (ID 71974566). Pronuncia-se a parte requerente insurgindo-se contra a pretensão da requerida (ID 74235511). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Da preliminar de ilegitimidade passiva A legitimidade é a relação de pertinência subjetiva entre a pretensão deduzida em juízo e a relação jurídica de direito material que a lastreia. À luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem. Ademais, saber se a parte requerida deve, ou não, responder pelo débito perseguido nos autos, mediante incidência da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica é questão que também diz respeito ao mérito, que será devidamente examinada no momento oportuno. Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida. Do mérito A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores ou à pessoa jurídica no caso específico da desconsideração inversa. Conforme se depreende do título executivo judicial (ID 20537553), a relação jurídica geradora da obrigação de pagar quantia certa objeto de execução possui natureza jurídica de relação de consumo. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece que ‘também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.’ Nessa linha, a teoria menor aceita a desconsideração em outros casos além dos de abuso da personalidade. Considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração, não se preocupando em verificar se houve, ou não, utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve, ou não, abuso da personalidade. Assim, se o executado não possui patrimônio, mas o sócio (desconsideração direta) ou a sociedade (desconsideração inversa) é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações do devedor primitivo. No caso em apreço, foram realizadas diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da parte executada. Não prospera, assim, a tese apresentada pela defesa de que não se encontram presentes os requisitos do art. 50 do CC/02, pois, como visto, inaplicáveis às relações jurídicas de consumo. Também não se presta para a afastar a desconsideração a alegação da requerida de que o sócio Arthur Henrique Silva Franco não participou da relação jurídica originária com os exequentes, pois, como bem destacado pela parte exequente há nos autos elementos robustos indicando a existência de sucessão empresarial fraudulenta entre a sociedade que celebrou o contrato com o credor (RMS Comércio de Móveis Ltda), cujo inadimplemento acarretou a instauração desta lide, e a pessoa jurídica DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI. Isso porque o executado e sócio da primeira pessoa jurídica (Paulo Henrique Franco Cançado) é genitor do sócio controlador da empresa derivada. Os documentos juntados aos autos demonstram que a abertura sucessiva de sociedades empresariais entre os membros da família, ora como sócios, ora como controladores únicos, revela a prática reiterada de comportamento fraudulento voltado ao encerramento irregular de empresas a fim de lesar os credores que adquiriram seus serviços. Também não eximem os sócios de responsabilidade a alegação de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, conforme, também, já consignado, nas relações de consumo não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), contendo-se a teoria menor com qualquer outro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica. Conclusão Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da presente obrigação à RITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIR. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, conforme detalhamento anexo. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. O detalhamento anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/15. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma do § 2o do artigo 854, do Código de Processo Civil/15. A consulta ao sistema e-RIDF apontou a inexistência de imóveis registrados no CNPJ da executada. A pesquisa ao sistema INFOJUD apontou que não há declaração da pessoa jurídica perante a Receita Federal. Diga a parte credora sobre os resultados obtidos, requerendo o que de direito. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2020 13:45:00.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que a decisão agravada, quanto à penhora eletrônica, merece ser reformada, uma vez que “a quantia tornada indisponível tem caráter alimentar/salarial, pois constitui parte do pagamento da folha(verba salarial), que ainda não fora paga (ID 74678889 originários), bem como, a irregular indisponibilidade do dinheiro inviabiliza a atividade empresarial, em confronto ao princípio da função social da empresa, que necessita pagar seus colaboradores” (Num. 20721715 - Pág. 4). Quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica, sustenta a Agravante que ela deve ser indeferida, uma vez que não existe grupo econômico e que “a fundamentação usada pelo d. Juízo Singular, fora única e exclusivamente em razão do sócio da Agravante ser filho do 2o Executado, Sr. Paulo” (Num. 20721715 - Pág. 9). Acrescenta que a referida “relação de parentesco não é suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico, pois, trata-se de pessoa jurídica completamente distinta da 1a Executada (RMS), com sócios distintos” (Num. 20721715 - Pág. 9). Argumenta que “as atividades empresariais são distintas, em endereços diversos, não demonstrando o Agravado de que maneira a empresa Agravante tem relação com o grupo econômico pertencente aos Executados do processo principal. Outrossim, não é passível de verificação a relação da Agravante com o cumprimento de sentença, que é derivado de um processo de 2012, sendo que a Recorrente fora constituída somente no ano de 2019.” (Num. 20721715 - Pág. 10). Conclui a Agravante que, assim, “ausentes os fundamentos de constatação de grupo econômico familiar, tendo sido o único fator para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, o grau de parentesco entre o 2o Executado do processo principal e a Agravante, merece provimento o presente recurso para reformar a decisão recorrida julgando pela impossibilidade da desconsideração inversa, ante a ausência de comprovação de grupo econômico familiar” (Num. 20721715 - Pág. 16). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo regular (Num. 20721717 e 20721720). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIA EIRELI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027640-86.2012.8.07.0001, proposto por LIDRIANO ARAUJO BATISTA, ora Agravado, em desfavor de RMS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. E PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO (incluído por desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária), acolheu o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica do Segundo Executado para incluir no polo passivo a ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito do Agravante. Com efeito, o fundamento legal utilizado para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica quanto à Agravante, conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, foi o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada, assim, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. ‘No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária’ (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014) A aplicação da Teoria Menor, salvo melhor juízo, tem lugar também nos casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMERISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a teoria menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a simples demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso, além da insolvência da executada, o que, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se a existência de um conglomerado de sociedades empresárias administradas pela própria executada, por intermédio de seus representantes legais, muitas das quais possui participação no capital social, o que justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada para alcançar bens das empresas em que é sócia e/ou administra. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1244111, 07015190220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à argumentação da Agravante de que o único fundamento da decisão agravada foi a relação de parentesco do sócio da Recorrente (filho) com Executado (pai), observa-se que tal afirmação, em princípio, não tem o condão de afastar a conclusão obtida na decisão agravada quanto à Recorrente, cuja desconsideração inversa foi decretada com base na Teoria Menor, sob as seguintes considerações: “Também não se presta para a afastar a desconsideração a alegação da requerida de que o sócio Arthur Henrique Silva Franco não participou da relação jurídica originária com os exequentes, pois, como bem destacado pela parte exequente há nos autos elementos robustos indicando a existência de sucessão empresarial fraudulenta entre a sociedade que celebrou o contrato com o credor (RMS Comércio de Móveis Ltda), cujo inadimplemento acarretou a instauração desta lide, e a pessoa jurídica DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI. Isso porque o executado e sócio da primeira pessoa jurídica (Paulo Henrique Franco Cançado) é genitor do sócio controlador da empresa derivada. Os documentos juntados aos autos demonstram que a abertura sucessiva de sociedades empresariais entre os membros da família, ora como sócios, ora como controladores únicos, revela a prática reiterada de comportamento fraudulento voltado ao encerramento irregular de empresas a fim de lesar os credores que adquiriram seus serviços. Também não exime os sócios de responsabilidade a alegação de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, conforme, também, já consignado, nas relações de consumo não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), contendo-se a teoria menor com qualquer outro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica” Por fim, deve ser destacado que a desconsideração da personalidade jurídica, como dito anteriormente, foi fundamentada na insolvência da devedora originária e, posteriormente, na insolvência do sócio incluído no Feito mediante desconsideração direta da personalidade jurídica daquela, tendo o Juiz consignado na decisão agravada as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis suficientes em nome de ambos, utilizando-se todos os sistemas à disposição do Poder Judiciário. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto à argumentação do Agravante acerca da impenhorabilidade do valor penhorado via SISBAJUD, o presente recurso é via inadequada para tal questionamento, devendo ser observada a impugnação à penhora no Juízo de origem (art. 854, § 3o, I, do CPC). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador